Tribunal: STF
Processo: RE 1474873
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CEMIG – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – IMUNIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Na sequência, esse julgado foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IPTU - MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CEMIG – TEMA 508 DO EXC. STF. 



    (...) APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO – STF: REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 508 E 1.140 – TJMG – GRUPO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, VI, da Constituição Federal.



    Sustenta que, como prestadora exclusiva do serviço de geração e de transmissão de energia elétrica, é alcançada pela imunidade tributária recíproca no que se refere à cobrança de impostos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG não seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão de organizar-se como sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica lucrativa, distribuindo lucros aos seus acionistas privados. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Desse modo, a CEMIG, não pode se valer da constitucional imunidade tributária para desobrigar-se quanto ao pagamento do IPTU, na medida em que seu capital social não é "primordialmente público", exercendo ela atividade lucrativa, com divisão de dividendos aos acionistas.



    .......................................................................................................



    Ressalte-se, ainda, que evidencia-se que o acórdão retro não demanda retratação alguma, porque proferido em conformidade com o Tema nº 1.140 do exc. STF. Veja-se:. (...).



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a empresa distribui lucros a pessoas privadas e desempenha serviço público em regime de concorrência. De acordo com o panorama traçado pelo voto condutor, é de fácil constatação que as ações da CEMIG são negociadas em Bolsa de Valores e que há efetiva distribuição de lucros aos acionistas1.



    O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a compreensão do Supremo acerca da matéria que, ao julgar o RE 600.867, Tema n. 508/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, Tema 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021)



    De modo que não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela CEMIG, a fornecer energia elétrica à quase totalidade dos Municípios mineiros. Ocorre que a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a recorrente reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos locais em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Ressalto que, em recentes acórdãos, ambas as Turmas desta Suprema Corte assentaram a ausência de imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, em razão de sua participação acionária negociada em bolsa de valores, com distribuição de lucros aos acionistas: 



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (…) 



    (RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de Origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 ' processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (...)



    (RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de janeiro de 2024)



    Embora tenha apresentado votos em sentido contrário, no âmbito da Segunda Turma, é inegável que a jurisprudência contemporânea da Corte se firmou na mesma linha do acórdão recorrido, que, por isso, não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  www.infomoney.com.br/mercados/cemig-cmig4-aprova-distribuicao-de-jcp-aos-acionistas-no-valor-de-r-4267-milhoes/; https://ri.cemig.com.br/docs/cemig-2022-04-29-bzpJCM7P.pdf; https://mercadohoje.uai.com.br/2022/03/30/cemig-distribui-lucro-para-acionistas/; https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/cemig-cmig4-lucro-segundo-trimestre/; www.seudinheiro.com/2023/empresas/dividendos-jcp-proventos-pagamentos-distribuicao-quem-pode-receber-20-06-23-ccgg/; www.canalenergia.com.br/noticias/53171554/cemig-aprova-distribuicao-de-r-148-bilhao-em-dividendos.